Tribunal: TJDFT
Processo: 0705839-48.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO (ESTIMATÓRIO). COMPROVADA A RELAÇÃO CONTRATUAL. REPASSE INFERIOR AO AJUSTADO. RESPONSABILIDADE DO CONSIGNATÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar à requerente a quantia de R$ 33.720,00, a título de danos materiais, em razão de valores não repassados em função de contrato estimatório firmado para a venda do veículo da requerente.
2.O fato relevante. A parte requerida, ora recorrente, argumenta que a recorrida, em sua petição inicial, apresentou um contrato de consignação de um veículo que é fraudulento, com informações errôneas e que não vincula a empresa recorrente à recorrida. Esclarece que nunca realizou negociação com a recorrida, que é descrita como uma estelionatária atuante no Distrito Federal, não podendo ser responsabilizada por ações que não praticou. Aduz que o contrato apresentado não possui validade, pois não contém a assinatura da parte recorrente. Alega que o resultado do processo criminal em que apenas a estelionatária foi condenada reforça a inocência da recorrente, não havendo provas que a liguem à recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a existência e legitimidade da relação contratual entre as partes, a fim de subsidiar eventual responsabilidade pelo descumprimento das obrigações pactuadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, deve-se excluir a responsabilidade caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. Na hipótese, a parte recorrente firmou contrato de consignação com a empresa "FORT VEÍCULOS", na qual a recorrente (consignante) entregou o veículo à recorrida (consignatária), autorizando-a a promover a venda do bem pelo preço ajustado, sendo paga à consignatária uma comissão equivalente a 3% da transação.
6. O contrato firmado entre as partes foi juntado no ID 64103900. Embora conste o nome da consignatária como "FORT VEÍCULOS", verifica-se que o CNPJ e o endereço coincidem com o cadastro da DS NEGÓCIOS E INVESTIMENTOS VEICULARES LTDA, conforme a certidão simplificada emitida pela Junta Comercial (ID 64103929). Nesse mesmo documento, há uma anotação de que houve alteração do nome da empresa, que anteriormente chamava-se VETOR COMERCIALIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, além da indicação do sócio administrador (F. L. S. C.). Já no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, consta que a parte recorrente tinha como nome fantasia GASOLINE MULTIMARCAS (ID 64103966).
7. Consta nos autos também que a parte recorrida manteve contato com uma pessoa chamada VIVIANE, que atuou como preposta nas tratativas acerca do contrato de consignação firmado (ID 64103911).
8. A culpa exclusiva de terceiro, capaz de afastar a responsabilidade da recorrente, se configura quando são verificados eventos que não possuem relação com a atividade do fornecedor, ora recorrente. No entanto, à luz do acervo probatório e conforme exposto na sentença proferida no juízo de origem, constata-se que há diversos processos ajuizados contra a parte recorrente, relacionados às práticas ilegais de VIVIANE na área de consignação e na compra e venda de veículos usados, incluindo o sócio administrador da empresa (F. L. S. C.). Ao contrário do que alega em suas razões recursais, há condenação transitada em julgado no processo no 0716803-52.2022.8.07.0009, em que VIVIANE e o sócio administrador da parte recorrente foram condenados por práticas ilegais nas transações de veículos.
9. Extrai-se, portanto, elementos suficientes para inferir que as atividades das pessoas físicas e jurídicas mencionadas estão diretamente ligadas, corroborando, assim, a validade do contrato firmado entre a recorrente e a recorrida. A recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que não participou do negócio, em atenção ao art. 373, II, do CPC.
10. Incontroversa a relação contratual firmada, constata-se que a parte recorrente não cumpriu com as obrigações pactuadas, quais sejam o repasse do valor ajustado, deduzida a comissão de venda, ou a restituição do bem ao final do prazo previamente estabelecido, nos termos do art. 534 do Código Civil.
11. Conclui-se, assim, que ocorreu falha na prestação do serviço por parte da recorrente, que deveria prezar pelo cumprimento de suas obrigações, devendo, portanto, ser mantida a sentença nos termos em que foi proferida.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.
13. Arcará a parte recorrente com o pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, 373, II; CC, art. 534.